Tribunal: TJPA
Processo: 0010474-25.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010474-25.2018.8.14.0037

APELANTE: JOEL DA SILVA DE LIMA, HUMBERTO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ARTIGO 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IMPUTADA AOS APELANTES
: TESE REJEITADA.

1. SEGUINDO O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “A UTILIZAÇÃO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA SE DOSAR A PENA AOS CORRÉUS, EM UMA ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NÃO VIOLA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DESDE QUE COMUNICÁVEIS AOS ACUSADOS” (HC N. 359.152/RN, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª TURMA, JULGADO EM 08/08/2017, PUBLICADO NO DJE DO DIA 18/08/20217).

2. NA HIPÓTESE, O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL PARA AMBOS OS APELANTES COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS COMUNS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, QUAIS SEJAM, A EXTREMA OUSADIA EMPREGADA PELOS AGENTES, QUE ADENTRARAM ARMADOS NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO, SUBTRAINDO O SEU PATRIMÔNIO MEDIANTE EMPREGO DE EXACERBADA VIOLÊNCIA, NÃO VINDO A VÍTIMA A ÓBITO POR MOTIVOS ALHEIOS A VONTADE DOS AUTORES, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER PREJUÍZO AS PARTES, VISTO QUE A PENA FORA APLICADA EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

3. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. A PALAVRA DA VÍTIMA, QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, GERALMENTE COMETIDOS A CLANDESTINIDADE, FORA CORROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS AOS AUTOS, E PELAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA CONDUTA DELITIVA TIPIFICADA NA DENÚNCIA.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA, VISTO QUE, PARA EFETIVAR A CONSUMAÇÃO DO DELITO, OS AGENTES REALIZARAM DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA E, APÓS REAÇÃO DESTA AO ASSALTO, APLICARAM-LHE GOLPES CONTRA A CABEÇA, COM DEMONSTRAÇÃO DE EXTREMA VIOLÊNCIA, NÃO VINDO A VÍTIMA A ÓBITO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, QUE A LEVARAM AO HOSPITAL PARA OS PRIMEIROS SOCORROS, SENDO NECESSÁRIO QUE ESTA, POSTERIORMENTE, VIESSE TRANSFERIDA PARA BELÉM, A FIM DE OBTER O TRATAMENTO ADEQUADO PARA A PRESERVAÇÃO DA SUA VIDA, RESTANDO EVIDENCIADO, ASSIM, O ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DELITIVA PERPETRADA PELOS AGENTES.

2. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA NÃO ACOLHIDA.

4.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO SINGULAR VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DEVIDA MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

2. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 23
, de 2016, DO TJ/PA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

3. pena-base mantida.

5.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO PENAL, PREVÊ QUE A REDUÇÃO DA PENA ANTE O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, DEVE SER APLICADA NAS FRAÇÕES MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) OU MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), SENDO OBSERVADO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE.

2. NO PRESENTE CASO, O MAGISTRADO A QUO INCORREU EM ERRO DE JULGAMENTO AO APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO DA REPRIMENDA, EM CLARA VIOLAÇÃO A NORMA PENAL VIGENTE.

3. NECESSÁRIA CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, UNICAMENTE, NESTE PONTO, PARA AMBOS OS APELANTES.

4. MANTIDA A PENA-BASE NO PATAMAR DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, E APLICADA A REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), RESTA A PENA EM DEFINITIVO NO PATAMAR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO UNITÁRIA DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPOS DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Humberto Almeida dos Santos

e
Joel da Silva de Lima
, contra a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à
pena definitiva
de
16 (dezesseis) anos 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 5069826, págs. 02-04,

que no dia
29 de setembro de 2018
, por volta das
04h30min
, os denunciados
Humberto Almeida dos Santos Filho
e
Joel da Silva de Lima
, ora apelantes, teriam subtraído, mediante emprego de violência exercida com arma branca – da qual resultou lesão corporal grave – os bens da
vítima

Manoel da Silva Queiroz
, conhecido por “Loro”.

Segundo restou apurado na peça policial, a vítima guardava em sua residência grandes quantidades de dinheiro, pois, costumava emprestar valores. Assim, na véspera do delito em comento,
Joel
teria convidado
Humberto
para participar de “
uma grande parada que envolve muito dinheiro
”, referindo-se ao valor guardado pela vítima.

Desta forma, no dia e hora acima citados, os apelantes, na posse de uma arma de fogo, dirigiram-se até a casa da vítima e realizaram a abordagem. Durante a ação delituosa, a vítima, para tentar se defender, muniu-se de uma faca e tentou atingi-los, causando um corte na mão de
Humberto
.

Ato contínuo,
Joel
, por sua vez, teria quebrado uma gaveta onde estava escondido o dinheiro do ofendido, subtraindo aproximadamente
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Em seguida, para garantir a consumação do crime,
Joel
foi em direção à vítima e passou a atingi-la com golpes e coronhadas pelo seu corpo, o que causou graves lesões. Posteriormente, os autores da empreitada criminosa evadiram-se do local. A vítima foi encaminhada ao hospital para primeiros socorros.

Após o ocorrido, no decorrer de outras investigações policiais por fatos diversos, a autoridade policial abordou
Joel
e, durante a revista pessoal, foi encontrado um bilhete escrito pelo próprio
Joel
e direcionado a sua genitora, cujo conteúdo demonstrava a sua preocupação com uma grande quantia em dinheiro que estava em sua casa, pedindo a ela que o escondesse em algum lugar.

Não obstante, o apelante
Humberto
foi localizado somente após a expedição e cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Diante dos fatos noticiados, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação de ambos os apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A
denúncia foi
recebida
em
31 de outubro de 2018
, ID 5069829, págs. 01-02.

Defesa Preliminar
, ID 5069830, págs. 01-02, e ID 5069831, págs. 01-02.

Ratificação do recebimento da denúncia
, ID 5069832, pág. 01.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 5069835, ID 5069838, págs. 01-04, ID 5069841, págs. 01-06, e ID 506984, págs. 01-03.

Memoriais Finais da Acusação
, ID 5069844, págs. 01-04.

Alegações Finais da Defesa
, ID 5069845, págs. 01-06, e ID 5069846, págs. 01-03.

Sentença condenatória
prolatada em
23 de janeiro de 2020
, ID 5069847, págs. 01-06, sobrevindo aos apelantes a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, e, após a realização da
detração
, restou a pena de
16 (dezesseis) anos 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, nos termos do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 5069851, págs. 02- 16, a defesa apelantes postulou,
preliminarmente
, pela
nulidade
da sentença condenatória por inobservância da individualização das penas fixadas em desfavor dos apelantes. No
mérito
, a defesa requereu a
absolvição
dos apelantes por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteou a
desclassificação
para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Concomitantemente, solicitou o
redimensionamento
da pena-base ao patamar mínimo legal, e a
aplicação
da causa de diminuição de pena pela tentativa em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Em sede de
contrarrazões
, ID 5069852, págs. 02-09, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a condenação ora imposta aos apelantes.

Nesta
Superior Instância
, ID 7561420, págs. 01-06, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se, primeiramente, pela
rejeição
da tese preliminar aventada, e, no mérito, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Humberto Almeida dos Santos e Joel da Silva de Lima, contra a r. decisão proferia pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de latrocínio na modalidade tentada, nos moldes do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, ID 5069851, págs. 02- 16, a defesa apelantes postulou, preliminarmente, pela nulidade da sentença condenatória por inobservância da individualização das penas fixadas em desfavor dos apelantes. No mérito, a defesa requereu a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteou a desclassificação para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Concomitantemente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IMPUTADA AOS APELANTES
:

Neste tópico, a defesa alegou que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
está eivada de nulidade, vez que fora inobservado o princípio de individualização da pena, posto que realizada em conjunto para ambos os apelantes, em desconformidade com a legislação penal vigente.

Em que pesem as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir delineados.

É cediço que o juízo singular, ao fixar a pena, deve realiza-la de maneira individualizada, observando as premissas do
artigo 68 e 59 do Código Penal
, e o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, sob o risco de padronizar a pena aplicada, sem analisar atentamente o direito de cada caso em concreto, levando-se em conta suas particularidades, o grau de lesividade do bem jurídico tutelado, bem como os pormenores da personalidade e conduta de cada agente.

No caso em escrutínio, percebe-se que o juízo monocrático realizou a dosimetria da pena em conjunto, analisando as circunstâncias judiciais para ambos os apelantes, e aplicando a pena de reclusão em patamar idêntico para cada um deles.

Todavia, em que pese não ter sido observada a melhor técnica jurídica, não é possível identificar o aventado prejuízo aos apelantes, em atenção ao artigo
156 do Código de Processo Penal
, vez que a jurisprudência atualizada das
Cortes Superiores
tem decido que “
a individualização da mesma fundamentação para se dosar a pena dos corréus, em uma análise em conjunto das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados
” (HC nº 359.152/RN, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª TURMA, Julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

Nesta mesma linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. SUSCITA QUE O JUÍZO A QUO NÃO PROCEDEU CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NÃO PROCEDENDO A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE FORMA CLARA E IDÔNEA. NÃO MERECEM PROSPERAR AS RAZÕES RECURSAIS.

Da análise da sentença recorrida verifica-se que o quantum das penas foram aplicados de forma fundamentada e individualizada, atendendo as condições comuns, assim como as pessoais de cada sentenciado, com fundamentação clara e constante nos autos.
A referida decisão encontra-se em consonância com os julgados do Superior Tribunal de Justiça colacionados, em que a utilização de comum fundamentação para dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, quando comunicáveis aos sentenciados
. (...).
(TJ/PA – AP nº 00256655620168140401, Acórdão nº 211.828, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 3ª Câmara/Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 11/02/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À VALORAÇÃO CONCOMITANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA TODOS OS RÉUS, QUANDO AS CONDUTAS SE ASSEMELHAM. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, por si só, não viola a individualização da pena. Precedentes do STJ
. (...).
(TJ/PE – APL 0040265-57.2004.8.17.0001 PE, Relator (a): EUDES DOS PRAZERES FRANÇA, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data de Publicação: 06/11/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTIDADE DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PAR AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. (...).
4
. “
A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados” (HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.837.315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 08/10/2019, DJe 14/410/2019
. 5. Agravos regimentais improvidos.
(STJ – AgRg no AREsp 1.593.941 TO 2019/0291937-2, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).
Grifei

Com efeito, conforme fundamentado escorreitamente pelo juízo
a quo
para exasperar a pena dos apelantes, existem elementos concretos nos autos que demonstram a extrema ousadia empregada por ambos, que adentraram na residência da vítima durante o período de repouso noturno, de forma premeditada, com toda a conduta criminosa planejada, causando no ofendido lesões de natureza grave, atestadas pelo laudo pericial acostado ao caderno processual, apontado para a maior reprovabilidade do delito, justificando a aplicação da reprimenda acima do mínimo legal.

Sob este prisma, existindo elementos que se comunicam nas condutas perpetradas pelos apelantes, não vislumbro qualquer nulidade apta a modificar a r. decisão ora atacada.

Por tal motivação,
rejeito
a tese preliminar suscitada pela combatente defesa.

Ultrapassado tal questionamento, passo à análise do mérito recursal.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa sustentou que não há nos autos provas hígidas e idôneas para a manutenção do pronunciamento condenatório, sendo impositiva a absolvição dos apelantes com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, ao compulsar os autos, verifiquei que as provas colhidas a instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório, razão pela qual a tese absolutória em apreço
não merece ser acolhida
.

Ao analisar a
autoria
e
materialidade
do crime tipificado na denúncia, assim se reportou o juízo sentenciante,
in verbis
:

“
(...). DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.
A materialidade está provada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 12 onde consta a apreensão de um bilhete assinado por JOEL, vulgo “Chorão”, alertando sua mãe pegar o dinheiro na casa de um terceiro
. Ademais,
o laudo de exame de lesões corporais de fls. 09 onde consta que a vítima sofreu lesões corporais por meio cruel, que resultou perigo de vida, assim como pelas declarações da vítima que relatou ter sido subtraído a quantia aproximada de R$ 30.000,00 de dentro de sua residência
. A autoria delitiva, de igual forma, restou sobejamente comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas prestados na fase policiais e na fase judicial.
A vítima relatou que identificou o réu JOEL pois no momento do roubo o comparsa proferiu a alcunha de chorão, sendo este o apelido dele
. Outrossim, a vítima relatou que travou luta corporal com um dos réus,
conseguindo cortar a mão de HUMBERTO, o qual estava, de fato, com um corte na mão
.
Registro que o depoimento de ALINNE DOS SANTOS NASCIMENTO, prestado em sede policial, embora tenha sido retratado na fase judicial, merece relevância, na medida em que trouxe riqueza de detalhes que convenceram este juízo da autoria delitiva
, verbis: (...). Verifica-se que o depoimento de ALINNE corresponde a exatamente como ocorreu o crime, inclusive o antes e depois do fato. Os elementos de informações colhidos na fase do inquérito também podem embasar um decreto condenatório, desde que encontrem substrato fático em provas judiciais, o que é o caso,
uma vez que as declarações da vítima corroboram o que a depoente ALINNE relatou
.
As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime ora investigado, pois encontra-se em sintonia com os demais elementos de prova, na medida em que essa espécie de crime ocorre, normalmente, longe da presença de testemunhas
. (...). Nesta medida, resta configurada a prática de crime de latrocínio tentado, tendo o ministério público se desincumbido do seu ônus de provar a autoria e materialidade delitiva. (...).
Tem-se, assim, que a conduta dos réus se enquadra como latrocínio tentado, posto que restou demonstrada a vontade de mataram a vítima para subtração de seus pertences, inclusive desferiram um tiro nela, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus HUMBERTO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO e JOEL DA SILVA DE LIMA, vulgo chorão, por infração ao artigo 157, §3º, II C/C Art. 14, II ambos do CP, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB. (...).
” (ID 5069847, págs. 02-04).
Grifei

A
materialidade do crime
restou, portanto, devidamente esclarecido nos autos, por meio do
Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima Manoel da Silva Queiroz
, do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, do
Auto de Exame de Corpo de Delito
do apelante
Humberto Almeida dos Santos
, elementos de informam, indene de dúvidas, a ocorrência do delito nos moldes imputados na denúncia.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
está arrimada nos depoimentos prestados na fase investigativa e reprisados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo plausível a sustentação do
decisum
condenatório proferido pelo magistrado
a quo
.

Como registrado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, a vítima
Manoel da Silva Queiroz
declarou “
que estava dormindo e fora surpreendido por um tiro, que o acertou de “raspão” e agressões; que os assaltantes adentraram na residência pelo balancim do banheiro; que exigiam a entrega de dinheiro, que fora encontrado e subtraída a quantia de R$30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais); que o valor não fora recuperado; que no momento das agressões um dos assaltantes fora lesionado na mão e falou para o comparsa, o chamando de “chorão
””.

A informante
Alinne dos Santos Nascimento
, esposa do apelante
Humberto dos Santos

retificou
o depoimento prestado em fase inquisitorial, onde detalhou a dinâmica que antecedeu e sucedeu o crime; alegou que assinou sem ler o depoimento na Delegacia; que no dia do fato estava com o apelante Humberto, e que este em nenhum momento fora procurado pelo apelante Joel de Lima, conhecido como “chorão”.

Durante interrogatório judicial, o apelante
Humberto dos Santos
se deteve a negar a prática criminosa, enquanto o apelante
Joel de Lima
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Vale ressaltar que a vítima relatou que em um determinado momento, um dos assaltantes falou que tinha sido lesionado nas mãos, chamando o comparsa pelo apelido de “chorão”, o que é corroborado pelo exame pericial realizado no apelante
Humberto dos Santos
, que aponta lesão na mão, e o fato do apelante
Joel de Lima
ser conhecido como “chorão”.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelos ora apelantes, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório e negativa de autoria, não encontra ressonância na prova dos autos.

Não há dúvidas que os apelantes foram reconhecido pelas testemunhas na fase investigativa, como sendo os autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento do ofendido perante o juízo sentenciante, em estrita consonância com o relato policial coligido ao bojo processual, não pairando qualquer insegurança quanto à
materialidade
e
autoria
do
crime de latrocínio na modalidade tentada.

Ademais, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. (...).

I –
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime
(...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação dos apelantes nos termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA
:

Neste capítulo, a defesa argumentou pela desclassificação da conduta ilícita imputada aos apelantes para o
crime de roubo circunstanciado com resultado lesão grave
, nos termos do
artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal
.

Adianto, conduto, que a pretensão recursal ora analisada
não merece prosperar
.

Conforme salientado no capítulo anterior, a
autoria
e
materialidade do delito
são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto à sua ocorrência e configuração.

Em análise ao depoimento da vítima, não existem incertezas que os apelantes não apenas lhe apontaram uma arma de fogo durante a empreitada delitiva, como também, em seguida, efetuaram disparos de contra o ofendido quando este tentou evitar a ação criminosa, sendo, ainda, agredido com diversos golpes de coronhada em sua cabeça, resultando em sua internação e recuperação, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional dos apelantes, restando evidente o
animus necandi
na conduta ora apurada, não vindo a vítima a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Com efeito,
impossível a desclassificação para o crime de roubo majorado, como pretendido pela defesa
. Nitidamente os apelantes empregaram violência e grave ameaça contra a vítima no momento da ação delituosa, efetuando disparos de fogo, e praticando agressões físicas das quais resultaram as lesões corporais de natureza grave atestadas nos autos.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA. CARÁTER UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS.
(...)
. 1.
O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, §3º, primeira parte), realiza-se em todos os seus elementos estruturais (“essentialia delicti”), dando ensejo ao reconhecimento da consumação do delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de que resultem lesões corporais de natureza grave
. (...).
(STF – HC nº 71.069-7/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgamento 10/05/1994).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INVIABILIDADE.

Uma vez que o réu, após anunciar assalto a estabelecimento comercial, ao entrar em luta corporal com uma das vítimas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, inviável se faz a desclassificação do delito imputado para o de roubo tentado, eis que aperfeiçoada a configuração típica própria ao latrocínio
.
(TJ/MG – APR: 10702180082357001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA.

1.
Comprovado o animus necandi na conduta do processado, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado tentado. 2. A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/GO – APR: 129417820168090168, Relator: Des. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2243 de 04/04/2017).
Grifei

Diante disso, resta configurado o crime de latrocínio tentado, devendo ser mantida a condenação do ora apelante, nos seus exatos termos, razão pela qual
não acolho
a pretensão recursal ora epigrafada.

4.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, possui grau elevado, pois os réus praticaram o delito com muita agressividade, desferindo diversos golpes na vítima, demonstrando alto grau de culpabilidade. Os réus não registram
antecedentes criminais
, conforme certidão nos autos, pois não consta condenação transitada em julgado que não gere reincidência, conforme entende o STF. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua
conduta social
. A
personalidade
restou esclarecida de forma negativa, pois os réus demonstram, com suas condutas, alto grau de periculosidade em razão da brutalidade com que praticaram o crime contra a vítima. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As
circunstâncias
são negativas aos réus, adentraram a casa da vítima pela janela do banheiro, durante a noite e utilizaram arma de fogo para a prática delitiva, inclusive efetuando um disparo de arma de fogo que pegou de raspão no ofendido. As
consequências
são negativas aos réus em razão da vítima ter ficado hospitalizada por muito tempo, tendo que ser transferida para Santarém e depois para Belém em razão de seu grave estado de saúde, conforme relatado por ela em seu depoimento. Ademais, o prejuízo sofrido pela vítima foi vultoso, isto é, uma quantia de R$ 30.000,00. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena não reconheço atenuante ou agravante
.
Na terceira fase da dosimetria da pena não incide causa de aumento de pena
.
Todavia, incide a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, por se tratar de crime tentado, pelo que diminuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, tornando-a DEFINITIVA
. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato. DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. Em razão de se tratar de crime hediondo, bem como pelo patamar de pena aplicado, fixo como regime de cumprimento da pena o INICIALMENTE FECHADO, conforme art. 33, §2º, ‘a’, do CPB. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Incabível a substituição da pena pois o crime foi cometido com violência. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não compete aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, III do Código Penal. DETRAÇÃO.
Os réus estão presos provisoriamente desde 21/09/2018 até a presente data, razão pela qual detraio o tempo de pena provisória já cumprida no total de 01 ano, 04 meses e 02 dias, restando, ainda, 16 anos, 07 meses e 28 dias de pena a cumprir
. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Face o regime de pena aplicado NEGO aos acusados o direito de apelarem em liberdade, haja vista que permaneceram presos durante toda a instrução. Ademais, a conduta dos réus demonstrou serem pessoas de periculosidade exacerbada, não podendo conviver, no momento, em sociedade. (...).
”. (ID 5069847, págs. 04-06).
Grifos no original

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de latrocínio tentado
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, restando a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
considerou a
causa de diminuição de pena da tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aplicando-a na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, considerando o
iter criminis
percorrido pelos agentes, os quais efetivamente consumaram a subtração do patrimônio da vítima, a qual não veio a óbito após a prática delitiva por motivos alheios a vontade dos apelantes.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
18 (dezoito) anos 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio tentado
, previsto no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e

consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelos apelantes.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime de latrocínio
é de
20 (vinte) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
30 (trinta) anos de reclusão
, sendo que aos apelantes fora cominada a
pena-base
de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
18 (dezoito) anos 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa praticada pelos apelantes.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

5.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Quanto ao pleito defensivo de aplicação da causa de redução de pena da tentativa em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, com base no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, entendo que
razão assiste parcialmente aos apelantes
, conforme será demonstrado.

É cediço que na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

Portando, considerando que, na hipótese, os apelantes percorreram todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao abordar a vítima
Manoel da Silva Queiroz
com o intuito de subtrair patrimônio alheio, tendo sido consumada a inversão da posse do bem e não consumando o
animus necandi
por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser correta a aplicação da fração mínima para a redução da reprimenda.

Todavia, seguindo a disposição normativa prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal
, têm-se que a fração mínima a ser aplicada pelo reconhecimento é de
1/3 (um terço)
, senão vejamos: “
salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
”.

Desta forma, resta imperiosa a
correção da dosimetria da pena imposta aos apelantes
, unicamente neste ponto, vez que o magistrado ao incorreu em
erro de julgamento
ao aplicar a fração de
1/6 (um sexto)
para a redução da pena aplicada aos apelantes, em clara violação a norma penal vigente.

Considerando que, na
1ª fase dosimétrica
, a
pena-base

fora aplicada no patamar de
24 (anos) de reclusão
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, e que
não houve qualquer alteração
na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, aplico a fração de
1/3 (um terço)
para redução da reprimenda, na
3ª fase do exame dosimétrico
, pelo reconhecimento da prática do
crime de latrocínio na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, restando a
pena em concreto
no
patamar definitivo
de
16 (dezesseis) anos de reclusão
e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
.

A
detração penal
deverá ser realizada pelo
Juízo da Execução Criminal
, com fulcro no
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, divergindo do competente parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, retificando a pena aplicada aos apelantes
Humberto Almeida dos Santos Filho
e
Joel da Silva de Lima
, ao patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/02/2022